Tribunal: STF
Processo: RE 1336537
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que confirmou decisão monocrática pela qual se denegou mandado de segurança impetrado por Ari Trintinaglia, com o pedido de aplicação do Tema 810 de repercussão geral na “decisão proferida em fase de cumprimento de sentença no processo nº 5011057-88.2014.4.04.7113” (fl. 1, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os Temas 100, 733 e 810 de repercussão geral (e-doc. 12).
    Assevera que “o Tema 810 do STF transitou em julgado em 03/03/2020, declarando a inconstitucionalidade do art. 1.º-F, da Lei n. 9.494/97, constituindo, então, a coisa julgada inconstitucional superveniente” (fl. 3, e-doc. 12).
    Sustenta que “a decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao pedido de execução complementar veiculado no intuito de adequar a coisa julgada inconstitucional superveniente aos termos do decidido pelo STF, em repercussão geral, constitui um verdadeiro aborto jurídico, e confere tratamento diferenciado entre jurisdicionados que estão sob situação idêntica, ferindo ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, deixando de observar a jurisprudência vinculante do STF, proferida nos Temas 810 e 733” (fl. 3, e-doc. 12).
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria entendendo que a decisão de inconstitucionalidade retroage sobre a coisa julgada, ou seja, retroage mesmo que a sentença exequenda tenha sido prolatada no momento em que a Suprema Corte não havia declarado a inconstitucionalidade da lei ou tenha a sentença adotado interpretação que não tenha sido declarada pelo STF incompatível com a Constituição Federal (RE nº 328.812-ED/AM; DJe de 2/5/2008)” (fl. 8, e-doc. 12).
    Ressalta que “o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, Tema de repercussão geral n. 810, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, nos seguintes termos: Interpostos embargos de declaração pela União, visando a modulação de efeitos, os mesmos foram desacolhidos em 03/10/2019, de forma que a Corte decidiu que o IPCA-E deve ser aplicado desde 26/06/2009, data na qual entrou em vigor a Lei 11.960/09 com a previsão da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública” (fl. 9, e-doc. 12).
    Reforça que “o título executivo está em evidente confronto com o que restou declarado pelo STF em sede de repercussão geral e eivado do vício de inconstitucionalidade. O próprio precedente deu azo a adequação posterior das decisões, tendo em vista o caráter vinculante e com efeitos ex tunc” (fl. 17, e-doc. 12).
    Pede o provimento do presente recurso, “para que se reconheça a ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e a negativa de vigência dos precedentes vinculantes dos Temas 100, 733 e 810 do STF, possibilitando a relativização da coisa julgada inconstitucional no âmbito do Juizado Especial Federal Cível” (fl. 17, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    Diverge dessa orientação jurisprudencial o julgado da Turma Recursal de origem pelo qual se assentou ser “incabível a substituição do entendimento proferido no processo vinculado, uma vez que acobertado pela coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 6), e que, “em sede de repercussão geral, restou assentado que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente” (fl. 5, e-doc. 6).
    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.333.604, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.7.2021; Recurso Extraordinário n. 1.315.451, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.907, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.6.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.314.956, de minha relatoria, DJe 27.4.2021.
    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito previdenciário.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora